Tribunal: TJDFT
Processo: 0737990-82.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0737990-82.2018.8.07.0001 RECORRENTE: LUZ DALMA DE SOUSA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA SA DESPACHO Esta Presidência admitiu o recurso especial interposto por LUZ DALMA DE SOUSA (ID 13434080) e inadmitiu o apelo manejado pelo BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A (ID 13434083). Não houve interposição de agravo direcionado à Corte Superior pelo BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A (certidão ID 14799823). O STJ determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o apelo de LUZ DALMA DE SOUSA permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito nos recursos especiais 1.812.301/SC e 1.822.171/SC (Tema 1.046), afetados para a uniformização do entendimento acerca da “possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil de 2015”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 24504588). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação do STJ, verifica-se que tanto o acórdão combatido, quanto as razões do recurso especial de ID 11767232, não discutem a respeito da possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento no juízo de equidade, matéria central do paradigma em questão. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referido assunto e tendo em vista o juízo positivo de admissibilidade, submeto à apreciação da Corte Superior a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031